Tribunal: TCU
Processo: 019.462/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7506/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.462/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Paim de Campos (XXX.059.168-XX); Carmen Lourdes de Carvalho Ribeiro (XXX.137.268-XX); Jandira Placido Pereira Gasparello (XXX.780.288-XX); Maria da Gloria de Souza Freitas (XXX.720.348-XX); Therezinha Machado da Silva (XXX.651.428-XX); Veronica Gomes dos Santos (XXX.458.948-XX); Zelda de Apparecida Goncalves Couto (XXX.853.008-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.